Tribunal: STJ
Processo: 1017278-46.2021.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873216 - SP
(2025/0071929-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANDRE RICARDO BACCI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
HELTON ISMAEL SILVA ATILIO - SP390234
EMBARGADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
ADVOGADOS
: GEORGE FARAH - SP152644
ALETHEA FRASSON DE MELLO - SP269836
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
RODRIGO PIERONI FERNANDES - SP143781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cdfb388-dbae-45d8-aa5b-b89d924e7de4

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cdfb388-dbae-45d8-aa5b-b89d924e7de4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873216 - SP
(2025/0071929-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANDRE RICARDO BACCI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
HELTON ISMAEL SILVA ATILIO - SP390234
EMBARGADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
ADVOGADOS
: GEORGE FARAH - SP152644
ALETHEA FRASSON DE MELLO - SP269836
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
RODRIGO PIERONI FERNANDES - SP143781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRE

RICARDO BACCI contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior,
que negou provimento ao agravo interno, em julgado assim ementado (e-STJ fl. 1.970):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54543249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: 664cbbfa-41da-4826-bae5-744885b9a306

1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
art. 253,
III, do
compete, à parte agravante, infirmar,
art. 932,
CPC/2015,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição, visto que impugnou, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial.
Impugnação às e-STJ fls. 1.994/1.995.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que, "nas razões do
agravo em recurso especial, a parte agravante não infirmou, de forma clara e específica, a
incidência da Súmula 7 do STJ e a deficiência de cotejo analítico, em evidente
desrespeito ao princípio da dialeticidade" (e-STJ fl. 1.971).
Com efeito, "limitou-se a parte agravante a alegar, entre outras
razões, no tocante à Súmula 7 do STJ: 'a análise do Recurso Especial não provoca o
reexame do conjunto probatório, porquanto para a conclusão da negativa de vigência à
Lei Federal é suficiente mera revaloração e não incursão no conjunto probatório
porquanto delineado no v. acórdão recorrido o seu suporte fático, sendo, portanto, o fato
certo (necessidade de internação em leito de UTI) a sua qualificação jurídica incerta (a
incidência do direito à saúde como dever do Estado em fornecer a medicação necessária)
(...)' (e-STJ fl. 1.851), o que não se mostra suficiente para infirmar o fundamento adotado
pela decisão de inadmissibilidade para inadmitir o recurso especial" (e-STJ fl. 1.971).
Esclareceu-se que, "inadmitido o recurso especial pela Súmula 7 do
STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha
as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão,
independentemente do reexame fático-probatório, mediante a apresentação do cotejo
Documento eletrônico VDA54543249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: 664cbbfa-41da-4826-bae5-744885b9a306

entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese
recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame de fatos e de provas, o que
não ocorreu na espécie" (e-STJ fls.
).
1.971/1.972
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: 664cbbfa-41da-4826-bae5-744885b9a306

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.873.216 / SP
Número Registro: 2025/0071929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033784720208260071
10172784620218260071
33784720208260071
3378472020826007110172784620218260071
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO BACCI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
HELTON ISMAEL SILVA ATILIO - SP390234
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
ADVOGADOS
: GEORGE FARAH - SP152644
ALETHÉA FRASSON - SP269836
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE RICARDO BACCI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
HELTON ISMAEL SILVA ATILIO - SP390234
Documento eletrônico VDA55527966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:55
Código de Controle do Documento: 6b75fd6f-6cce-42ed-8384-140bc55aec23

EMBARGADO : ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
ADVOGADOS
: GEORGE FARAH - SP152644
ALETHEA FRASSON DE MELLO - SP269836
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
RODRIGO PIERONI FERNANDES - SP143781
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:55
Código de Controle do Documento: 6b75fd6f-6cce-42ed-8384-140bc55aec23